Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO. GARANTIA. DEFEITO INESPERADO DURANTE CHUVA. IMERSÃO NÃO COMPROVADA. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante aponta o vício de erro material do acórdão ao argumento de que ao ser fixado o valor da condenação referente aos honorários advocatícios ficou estabelecido 10% em numeral e, diferentemente, vinte por cento por extenso.
4. Ao analisar detidamente os autos, percebo a ocorrência de erro material, desse modo, para sanar o referido vício, o “item 16” passa a ter a seguinte redação: “Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995”.
5. Embargos de Declaração acolhidos.